Tribunal: TJDFT
Processo: 0706707-53.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FATURA DE ÁGUA. VALOR EXCESSIVO. COBRANÇA SUPERIOR AO CONSUMO MÉDIO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO EM DESFAVOR DA CAESB. ART. 373, II, DO CPC. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra a sentença proferida em ação de conhecimento cumulada com pedido de tutela de urgência, que julgou procedente o pedido autoral para declarar a nulidade da fatura do mês de maio de 2019 e determinar à requerida a emissão de outra com base na média aritmética anual das faturas antecedentes. 2. Apelação da ré, alegando que as vistorias realizadas no hidrômetro demonstram o seu funcionamento normal, de modo que não houve erro de leitura nem mesmo foi identificado problema no funcionamento do hidrômetro ou nas instalações hidráulicas de sua responsabilidade.
2. As faturas dos meses anteriores revelam que a média do valor mensal pago à prestadora de serviços, desde julho de 2018, foi de aproximadamente R$ 250,00, ou seja, menos de 8,4% do valor cobrado no mês de maio de 2019. 2.1. Verifica-se, por exemplo, que a conta relativa a julho de 2018 apontou um consumo no valor de R$ 262,48, em agosto de 2018, R$ 188,84, em setembro de 2018, R$ 237,77. 2.2. No ano seguinte, em janeiro de 2019, foi apurado um consumo de R$ 187,84, fevereiro de 2019, R$ 240,24, março de 2019, R$ 211,56, e a do mês 04/2019, R$ 211,56. 2.3. Ou seja, somente a conta relativa ao mês de maio de 2019 apurou o valor de R$ 2.966,79, completamente desproporcional à média de consumo. Ademais, observa-se que, no mês de junho de 2019 apurou-se um consumo de R$ 310,77.
3. As vistorias realizadas pela requerida, bem como o boletim de aferição concluíram pela normalidade no funcionamento do hidrômetro. 3.1. Todavia, os documentos apresentados pela ré indicam apenas a ausência de irregularidade no hidrômetro, o que não é suficiente para atestar se houve vazamentos no interior da unidade ou mesmo, desperdício de água. 3.2. A jurisprudência deste Tribunal vem reconhecendo a existência de relação de consumo entre fornecedora de serviço essencial e usuário e, em decorrência disso, permitindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor. 3.3. Nesse contexto, a empresa ré não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, consoante estabelecido no art. 373, II, do CPC.
4. Diante da ausência de comprovação da existência de vazamento, ou de qualquer outra causa que ocasionasse o aumento súbito da utilização de água no imóvel, é razoável concluir que houve falha na medição, a indicar pelas faturas anteriores e posteriores, cujos consumos passaram a apresentar o perfil de consumo da consumidora. 4.1. Portanto, diante da ausência de prova da existência de vazamento e a ocorrência de evento extraordinário, a cobrança é indevida.
5. Recurso improvido.